Tribunal: TJMT
Processo: 1020456-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança Preventivo com Pedido Liminar distribuído pelo Sistema PJe – Processo Judicial Eletrônico sob o n. 1020456-73.2020.8.11.0000, impetrado pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT, contra o SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO e o GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, visando a suspensão do ato em perspectiva do Secretário de Estado de Fazenda que definirá os índices de participação dos Municípios Mato-grossenses – IPM – sobre a arrecadação do ICMS pelo Estado de Mato Grosso, ao fundamento de que o impetrado deixou de observar ao procedimento legal previsto para impugnação do índice preliminar.
Nas razões de impetração, a municipalidade impetrante aduz que a autoridade fazendária impetrada, por meio da Portaria n. 143/2020/SEFAZ - Publicada em 31/07/2020, fez consignar, de forma preliminar, os índices de participação dos municípios Mato-grossenses (IPM) sobre o ICMS.
Sinaliza que o artigo 3a de referida portaria, traz em seu bojo que os municípios poderão apresentar impugnação ao índice exibido no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de sua publicação. Nesse passo, a impetrante não se conformando com o índice exposto primeiramente, apresentou tempestivamente, em 28/08/2020 impugnação ao calculo apresentado pela SEFAZ, com apontamento de ausência de informações relevantes relacionadas ao calculo do valor adicionado ao Município, o que esbarrou na apresentação correta do índice.
Ocorre que não obstante a previsão contida no artigo 16, da Lei Complementar n. 157 de 20/01/2004, que alude o prazo de 60 (sessenta) dias corridos da primeira publicação dos índices preliminares, para que a Secretaria de Fazenda analise as impugnações e publique os índices definitivos de todos os municípios, até a presente data, a impugnação apresentada pela administração tributária do Município de Rondonópolis, não foi analisada pela autoridade coatora, que está na iminência de fixar o índice definitivo do IPM.
Acrescenta que a divulgação do índice definitivo do IPM, sem que seja analisada a impugnação apresentada acarretará um decréscimo expressivo na cota parte de ICMS devida ao Município de Rondonópolis. Pois segundo o cálculo realizado pela Secretaria Municipal de Receita aponta um acréscimo de R$ 1.025.055.245,17 (Hum bilhão, vinte e cinco milhões, cinquenta e cinco mil, duzentos e quarenta reais e dezessete centavos) ao Valor Adicionado que compôs o índice de Participação dos Municípios – IPM Preliminar, exercício 2019.
Alega que a atitude da autoridade impetrada em não apreciar a impugnação apresentada no prazo legal afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Diante desse cenário, a impetrante almeja, em sede de liminar, a suspensão da publicação do índice definitivo do IPM e, na hipótese de já ter sido divulgado depreca pela suspensão de seus efeitos até que sobrevenha o julgamento da impugnação e intimação do resultado, com os respectivos relatórios dos valores adicionados, que deveria ter ocorrido até 05 (cinco) dias antecedentes ao da publicação do índice na versão definitiva.
Discorre sobre a presença dos requisitos exigidos para o deferimento da medida de urgência, afiançando que o fumus boni iuris está justificado na ausência de decisão na impugnação apresentada pela impetrante, dentro do prazo estipulado pela legislação regulamentadora da matéria, cuja decisão, deve ocorrer antes da publicação do índice definitivo do IPM.
Já o periculum in mora, decorre do fato de que a publicação do índice em definitivo, sem que haja apreciação da impugnação apresentada decorrerá para o Município de Rondonópolis prejuízos bilionários na arrecadação.
Ademais, a necessidade da medida judicial em caráter de urgência está materializada na eminencia de publicação dos índices do IPM, em definitivo, sem que que ocorra o exercício do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, além, da impossibilidade de modificação posterior, em conformidade com o art. 15, § 7o da LCE n. 157/04.
No mérito perquire pela mantença da liminar e concessão em definitivo, da segurança pleiteada.
Relatei o necessário
Decido
Como restou relatado na hipótese dos presentes autos, o impetrante, Município de Rondonópolis, busca a concessão da segurança para suspender a publicação, em definitivo, do IPM – Índice de Participação dos Municípios Mato-Grossense sobre o ICMS, pelas autoridades coatoras, até que seja julgada a impugnação apresentada pela municipalidade impetrante contra o índice exibido, em preliminar, sob pena de afronta aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Não é demais consignar que a concessão do mandado de segurança submete-se ao requisito indispensável da comprovação de plano, de direito líquido e certo não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, queando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5o, LXIX, da Cártula Fundaental e artigo 1o da Lei 12.016/2009 que rege o mandado de segurança.
Acerca da concessão da liminar, o art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009 dispõe que o Juiz ao despachar a inicial ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.”
Para Concessão da medida liminar em mandado de segurança devem concorrer dois requisitos legais, a saber: relevância dos motivos ou fundamentos em que se assenta o pedido externado na peça madrugadora da impetração; e a possibilidade da ocorrência de lesão irreversível ao direito da impetrante, ou dano de difícil reparação, seja de ordem patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o ato coator até o provimento de mérito, ou se o provimento jurisdicional instalado só lhe for reconhecido na decisão final de mérito, nos preciosos termos do artigo 7o, III da Lei 12.016/2009.
HELY Lopes Meirelles ensina acerca da medida liminar na ação mandamental:
“A medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença final, é procedimento acautelador do possível direito do impetrante justificado pela iminência de dano irreversível (...) se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Por isso mesmo, não importa prejulgamento (...). Preserva apenas, o impetrante de lesão irreparável, sustando provisoriamente os efeitos do ato impugnado.”
Analisando detidamente os argumentos apresentados e malha documental acostada à peça madrugadora do mandamus, verifica-se a presença da relevância de fundamento da impetração, um dos pressupostos da Lei no 12.016/2009, sendo bem clara a prova material imediata da plausibilidade de afronta a seu direito.
Com efeito, de simples leitura do artigo 3o da Portaria n. 143/2020/SEFAZ – publicada em 31/07/2020, pode se extrair que contra o Índice de Participação dos Municípios sobre o ICMS – IPM exibido de forma provisória, cabe impugnação, que deve ser apresentada no prazo máximo de 30 dias a contar da publicação – vejamos:
Art. 3o - Os Municípios terão o prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da publicação desta portaria, para apresentação de impugnação dirigidas à Coordenadoria de Documentos e Declarações Fiscais da Superintendência de Informações da Receita Pública – CDDF/SUIRP, por meio do Sistema Integrado de Protocolização e Fluxo de Documentos Eletrônicos), sendo necessária a assinatura digital certificada por entidade credenciada pela infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras – IPC-Brasil, a fim de assegurar à autoria.
Já o artigo 16 da Lei Complementar Estadual n. 157/2004 dispõe que as impugnações apresentadas pelos municípios, devam ser julgadas no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, cuja contagem do prazo, se inicia com a primeira publicação, mesmo prazo, em que devam ser publicados os índices definitivos de cada município – in verbis:
Art. 16 – No prazo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da primeira publicação, a Secretaria de Estado de Fazenda deverá julgar as impugnações mencionadas no artigo anterior e publicar os índices definitivos de cada Município.
Parágrafo único – até 05 (cinco) dias antes do prazo definido neste artigo a Secretaria de Fazenda deverá disponibilizar aos municípios interessados, o relatório do valor adicionado relativo a cada inscrição estadual, que irá compor o índice Definitivo de Participação dos Municípios.
Em conformidade com as documentações inseridas nos autos, constata-se que a impugnação foi apresentada tempestivamente pelo Município de Rondonópolis. Não obstante, pode se averiguar da mesma forma, que até a presente data não houve julgamento da impugnação pela Secretaria de Fazenda, seja com relação ao mérito ou de não conhecimento da impugnação por ter sido apresentada de forma irregular, mesmo tendo sido esgotado o prazo obrigatório de 60 (sessenta) dias delineado no artigo 16 da LCE n. 157/2004.
Na mesma toada, também pelo decurso do prazo estabelecido no mesmo dispositivo legal, há eminente risco de a autoridade coatora publicar os índices definitivos do IPM, sem que antes seja decidida a impugnação apresentada, o que pode acarretar prejuízos de grande monta aos cofres da municipalidade, além de ofender sobremaneira, princípios consagrados pela Cártula Fundamental, tais como, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Nesse sentido, trago à conferência entendimentos jurisprudenciais trazidos à colação pela Procuradora do Município, externados em casos semelhantes pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul – in verbis.
MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – FINANCEIRO – ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - ICMS – PUBLICAÇÃO IMPUGNAÇÃO – ILEGALIDADE – DEVIDO PROCESSO LEGAL.
Considera-se ilegal e abusivo o ato coator praticado pelo agente do Estado que, por meio da instrução Normativa 45/98, impõe requisitos e condições não previstos na legislação de regência. Ademais, viola direito líquido e certo da impetrante a publicação dos índices de participação dos Municípios para fins de ICMS a destempo, ao arrepio do prazo previsto na LC 63/90, bem como a desconsideração da impugnação administrativa protocolada. Violação manifesta do princípio constitucional do devido processo legal. SEGURANÇA CONCEDIDA. (MS n. 70010783991, Primeiro Grupo Cível, Relator, Des, Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 02/12/2005).
MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO TRIBUTÁRIO – ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO – DEVIDO PROCESSO LEGAL.
A impugnação do impetrante não foi julgada dentro do prazo obrigatório de 60 (sessenta) dias, tampouco lhe foi dada ciência do seu alegado não conhecimento. Compulsando os autos não há documento algum que demonstre a existência de qualquer decisão referente a aludida impugnação, bem como algum documento que comprove eventual notificação do Município impetrante. A alegação de que a impugnação não foi conhecida por ter sido realizada de forma irregular, ainda que verdadeira, não autoriza ignorar o direito do impetrante de ser notificado da decisão de forma regular. Segurança concedida. (MS 70013937354. Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis, Relator Des. João Armando Bezerra Campos, Julgado em 06/10/2006).
Assim, ao menos nessa quadra processual, verifico a ofensa à direito líquido e certo da municipalidade impetrante, vislumbrando a presença dos requisitos que me amparam a conceder liminarmente, a segurança perquirida no writ, pelo que fica deferida a liminar, para determinar a autoridade coatora que antes da publicação do índice definitivo do IPM, proceda ao julgamento da impugnação apresentada tempestivamente, pelo MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS-MT, ou de outra banda, caso já tenha sido publicada, tornar sem efeito a publicação, no que condiz à municipalidade impetrante , até que ocorra o julgamento da impugnação, em questão.
Advirto que o deferimento da medida liminar pleiteada deu-se em cognição não exauriente e em caráter provisório, não prejudicando posterior análise do mérito, em que terá pronunciamento definitivo quanto à matéria ventilada nos autos.
Notifique as autoridades coatoras para que, no prazo assinalado de 10 (dez) dias, preste as informações que julgar necessárias.
Decorrido o prazo para que as autoridades coatoras prestem as informações pertinentes, dê-se vistas à douta Procuradoria Geral do Estado para manifestação em 10 (de) dias.
Após, voltem-me conclusos para julgamento de mérito.
Cumpra-se com a urgência que o caso requer.
Cuiabá, 06 de outubro de 2020.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Relatora